Tribunal: TJPA
Processo: 0005780-15.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005780-15.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSINEY SOARES MADURO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), fixando o prazo de dois meses para pagamento.

2.

O recorrente sustenta a necessidade de observância do prazo de 120 dias previsto na Lei Estadual nº 6.624/2004 para adimplemento da RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de apelação contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem extinguir a execução, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

6. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. Ausente hipótese de extinção da execução prevista no art. 924 do CPC, inviável o conhecimento do apelo, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

*Tese de julgamento:* 1. A decisão que, em cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória. 2. É incabível apelação contra decisão interlocutória proferida na fase executiva, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 513; 924; 1.015, parágrafo único; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.09.2016; REsp 1.855.060/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 05.02.2020.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, porquanto inadmissível contra decisão que se pretende reformar, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial movida por
Rosiney Soares Maduro
homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV’s (Id nº 4216096).

Eis o teor da decisão proferida:

“(...) 3. DISPOSITIVO

3. DISPOSITIV Ante o exposto, HOMOLOGO os valores da presente execução, no importe de R$ 28.960,00 (Vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais) a título do principal, mais R$2.896,00 (Dois mil oitocentos e noventa e seis reais) de honorários de sucumbência, fixados em acórdão de fls.129/140, considerando a renúncia do exequente ao crédito principal excedente aos 40 salários mínimos (fl. 197), e a aceitação expressa da Fazenda Pública Estadual acostada às fls. 191. RO Esclareço que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em favor do (s) Advogado (s) como verba autônoma, a serem arcados exclusivamente pelo Estado do Pará, haja vista a sua natureza de ônus à parte vencida. Autorizo, quanto aos honorários sucumbenciais, a expedição de RPV em favor dos causídicos atuantes no feito, conforme postulado à fl. 159 (Dos honorários de sucumbência) e fl. 161, item F. No que tange aos valores devidos diretamente pelo exequente militar em favor dos advogados que contratou (honorários advocatícios contratuais), nos termos do contrato de fls.165 e pedido de fl. 161, item E considerando que os mesmos não denotam qualquer ilicitude e/ou irregularidade, igualmente, os HOMOLOGO, acatando o percentual de 30% incidente sobre o valor principal, no montante de R$ 8.688,00. Autorizo, quanto aos mesmos, o seu destacamento no RPV principal pertinente ao exequente militar, fazendo constar os Advogados como partes ben 5ié la. Assim, para o preenchimento dos RPVs fica consignado: a) Valor Principal: R$ 28.960,00;b) Honorário Advocaticios, devidos aos advogados DENNIS SILVA CAMPOS e FABRÍCIO BACELAR MARINHO, a serem destacados do valor principal: R$ 8.688,00 com inclusão dos Advogados como partes beneficiárias no RPV principal; c) Honorários Advocatícios Sucumbenciais: R$ 2.896,00 devidos unicamente aos Advogados DENNIS SILVA CAMPO e ABRICIO BACELAR MARINHO, a serem arcados exclusivamente pelo Estado do Pará, com expedição autônoma de RPV. Deste modo, determino à Secretaria da Vara que expeça os respectivos ofícios requisitórios ao Estado do Pará, na modalidade RPV, observando-se as diretrizes da Resolução nº 007/2005-GP, do TJ/. Expeça-se oficio ao ente devedor para que no prazo de 02( dois) meses providencie o efetivo pagamento. Após, proceda a abertura de subconta, expedindo-se boleto para o devido pagamento, cerificando-se de tudo. Transcorrido o prazo sen que téa o o devido pagamento pelo ente devedor, certifique-se nminhe-se ao Ministério Público.

Inconformado com os termos decisórios, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível (Id nº 4216100).

Em suas razões recursais, o apelante faz uma breve exposição acerca dos meios de satisfação da obrigação de pagar por parte do ente Estadual.

No mérito, assevera que a Lei nº 6.624/04 regulamentou o valor limite para a expedição de RPV, estabelecendo expressamente o prazo de 120 (cento e vinte dias) para seu adimplemento, adaptando o comando constitucional à realidade local, de modo que o erário pudesse adotar as medidas administrativas necessárias ao fiel cumprimento da requisição judicial.

Segue destacando que a fixação do prazo de 2 (dois) meses para pagamento de obrigação de pequeno valor estabelecida pelo art. 535, I do CPC, está em confronto com as disposições constitucionais, uma vez que os §§3 e 4 do art. 100 e art. 87 do ADCT da Constituição da República deixa claro a prerrogativa de cada ente federado determinar, conforme sua realidade financeira, o prazo para o adimplemento das obrigações de pequeno valor.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, e determinar a observância do prazo de 120 (cento e vinte dias) para o adimplemento do RPV, nos termos da Lei nº 6.624/04.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, concordando com o prazo de 120 (cento e vinte) dias requerido pelo Apelante (Id nº 4216101).

Inicialmente, o feito fora remetido à relatoria da Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda que determinou que todos os feitos que versem sobre "adicional de interiorização" permaneçam sobrestados em secretária até o trânsito em julgado do Incidente de Inconstitucionalidade no processo nº 0014123-97.2011.8.14.0051, cuja relatoria é da Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães.

Por sua vez, o Apelado atravessou petição nos autos, pleiteando o chamamento do feito à ordem, asseverando: 1) o não cabimento de recurso de apelação; 2) ausência de justo motivo para sobrestamento e 3) coisa julgada (Id n° 4216107)

O Estado em petição manifestou-se pela manutenção ds suspensão do processo salvaguarda o núcleo essencial da segurança jurídica, pois em nada afeta o título executivo que possui o autor e que poderá ser executado posteriormente (Id n° 4216107).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (Id n°

4216108).

O Ministério Público de 2° grau
se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público

(Id nº 7599536).

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, importa ressaltar que o feito em exame não está sujeito ao sobrestamento, uma vez que o ato decisório impugnado foi proferido em cumprimento de sentença.

Frise-se que a Vice-Presidência do TJ/PA, por meio dos Ofícios de números 014/2019 e 015/2019, acertadamente já havia emitido orientações aos magistrados no sentido de que a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre o adicional de interiorização não atinge os feitos com Sentença ou Acórdão com trânsito em julgado, tampouco aqueles em fase de cumprimento de sentença, como é o caso dos autos.

Assim, passo à análise da admissibilidade do recurso de
apelação
.

Em análise detida dos autos, vislumbro de plano óbice intransponível ao conhecimento deste recurso, pelas razões que passo a expor.

Conforme relatado, os autos tratam de Apelação interposta contra decisão que, nos autos de Execução por quantia certa - Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de ofício requisitório, na modalidade RPV no prazo de 2 (dois) meses para a expedição do referido ofício.

Ademais, registro que apesar de ter sido nomeado como “sentença”, o ato em questão possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não põe fim à execução, apenas e tão somente cuida de homologação de cálculos e de expedição de RPV’s necessárias ao pagamento do correspondente título judicial.

Ademais, no que concerne aos atos de pronunciamento do Juiz, o Código de Processo Civil define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, senão vejamos:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. (grifei)

Com efeito, dos dispositivos mencionados, depreende-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso.

Neste ponto, cumpre destacar o teor do art. 513 do Código de Processo Civil:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título,
observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código
.
(grifei).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.015 do mesmo diploma processual estabelece que:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

No caso em comento, verifica-se que a decisão combatida homologou os cálculos apresentados pelo exequente, e determinou a expedição dos respectivos ofícios requisitórios na modalidade RPV em 02 (dois) meses, restando evidente que não extinguiu a execução, não sendo, portanto, sentença, e por isso inatacável por meio do recurso de apelação.

Destarte, sabe-se que além dos casos de extinção sem julgamento do mérito e/ou por questões de ordem pública, extingue-se a execução nas hipóteses do artigo 924 do CPC que expressamente dispõe:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Logo, não verificada umas das hipóteses acima, resta cristalino que o feito executivo terá prosseguimento, porquanto os valores exequendos ainda não foram adimplidos integralmente pela parte requerida da ação, de sorte que incabível a interposição de apelação cível, o que impede seu conhecimento de plano, eis que o recurso adequado na espécie seria o agravo de instrumento. (
REsp 1.855.060/PA, 1ª T, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe: 5/2/2020; REsp 1.810.830/PA, 1ª T, Rel. Min. Benedito Gonçalves; Edcl no REsp 1.639.523/CE, 1ª T. Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe: 4/4/2019.
)

A fim de corroborar com o entendimento já exposto, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

Na mesma linha, segue a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E
EXPEDIÇÃO
DE
RPV
. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. 1- Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e
expedição
de
RPV
?s não põe fim à execução. 2-
Inadequação de recurso de apelação interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.
3-
Apelação não conhecida
.

(2020.01634263-37, 214.127,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-09-03)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS NA FASE EXECUTÓRIA COM DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO REQUISITÓRIO -
RPV
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. SOBRESTAMENTO APLICÁVEL TÃO SOMENTE AOS PROCESSOS EM FASE DE CONHECIMENTO, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. O Estado do Pará interpôs recurso de
apelação
contra decisão que homologou os cálculos e determinou a
expedição
de ofício requisitório na modalidade
RPV
, na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de decisão interlocutória que não põe fim à fase executória, portanto, impugnável mediante agravo de instrumento; 2. Diante da inadequação da utilização do recurso de
apelação
, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão agravada diante da interposição de recurso incabível na espécie; 3. Tratando-se de erro grosseiro a interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade, logo, mantido o não conhecimento do apelo; 4. Inaplicabilidade da multa prevista no art.1021, §4º do CPC/2015, uma vez que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo; 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.00476857-43, 211.913,
Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO,
Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12)

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
ADICIONAL
DE
INTERIORIZAÇÃO
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC/15. APELO NÃO CONHECIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Decisão que determina
expedição
ofício requisitório na modalidade
RPV
, sem extinguir o processo em fase de execução não pode ser apreciada nesta via recursal.
2. Inadequação do recurso de apelação para reforma de decisão de natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15). Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Apelo não conhecido.
3.
Apelação
não conhecida, na forma do art. 952, III, do CPC/15. STJ. Por unanimidade. (2019.03397615-22, 207.425, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-22).

Outrossim, a fim de apartar qualquer dúvida, esclareço que se mostra descabida a eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro.

Destarte, o instituto somente é aceito quando fundada dúvida quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor à decisão que busca ver reformada.

Assim, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação não merece conhecimento, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no artigo 932, III do CPC
, porquanto inadmissível, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026